Tribunal: CARF
Processo: 18088.000843/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000843/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.560 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
JOAO GABRIEL DEROBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. RE 973.733/SC.
A aplicação da regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, demanda
pagamento antecipado.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Não tendo o contribuinte apresentado os documentos e as informações
solicitados, cabível a aferição indireta da base de cálculo.
PLANO SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OPÇÃO.
Para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do § 2o do art.
21 da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual tem de adotar código de
pagamento específico (1163 ou 1180). Ao efetuar recolhimento nas
competências 11/2008 a 12/2009 com o código 1007, exerceu o direito de
contribuir nos termos do art. 21, caput, e 28, III, §§ 3o e 5o, da Lei n° 8.212, de
1991, a possibilitar a obtenção do benefício da aposentadoria pelo tempo de
contribuição. A legislação não ampara a opção retroativa, ainda mais com o
objetivo de se desconstituir o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000843/2010-39
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000843/2010-39

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76/86) interposto em face de decisão (e-fls.
66/72) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.290.559-5 (e-
fls. 01/20), no valor total de R$ 54.199,82 a envolver as rubricas “11 Segurados”
(levantamentos: AU - CONT RECEITA SERV PREST A PF e CI - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL) e competências 01/2005 a 12/2009, cientificada(o) em 09/12/2010 (e-fls. 62/64).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 21/25), extrai-se:
3. Considerando que o sujeito passivo apresentou documento de recolhimento- carnê de
11/2008 a 12/2009 no NIT acima e esclarecimentos relacionados com a situação em
questão, através do presente foram lançados débitos de contribuições do período de
01/2005 a 12/2009, apurados através das informações contidas no CNIS, na DIRPF e
nos Recolhimentos dos carnês apresentados conforme quadro demonstrativo anexo ao
presente relatório.
4. Considerando que os documentos e os esclarecimentos apresentados pelo sujeito
passivo apenas confirmaram as informações contidas nos sistemas acima mencionados,
através do presente AI foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas pelo
mesmo no período de 01/2005 a 12/2009, apuradas de acordo com o Quadro
Demonstrativo anexo ao presente Relatório Fiscal.
Na impugnação (e-fls. 48/59), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Decadência.
(b) Inconstitucionalidade da alíquota de 20%.
(c) Ilegalidade do arbitramento.
(d) Direito à opção por regime de aposentadoria.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 66/72):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais empresas
ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve recolher a contribuição
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000843/2010-39

previdenciária sobre os rendimentos auferidos, respeitado o limite máximo do salário-
de-contribuição.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/09/2012 (e-fls. 73/74) e o
recurso voluntário (e-fls. 76/86) interposto em 22/10/2012 (e-fls. 89), em síntese, alegando:
(a) Decadência. As contribuições previdenciárias relativas ao período de janeiro a
novembro de 2005, se devidas, foram fulminadas pela decadência, nos termos
do art. 150 §4°, do CTN, sendo que a falta de pagamento, não desloca o "dies
a quo" da preclusão consumativa por não ser da essência do lançamento por
homologação.
(b) Inconstitucionalidade da alíquota de 20%. Por força do princípio
constitucional da isonomia, o art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991, é
inconstitucional na medida em que estabelece para o contribuinte individual,
alíquota diferenciada de 20%, quando os demais trabalhadores contribuem
com alíquotas de 8 a 11% de seu salário de contribuição. Portanto, ainda que
fossem devidas contribuições sobre os valores objeto do presente lançamento,
seriam equivalentes apenas a 11% do salário de contribuição.
(c) Ilegalidade do arbitramento. Lançar e cobrar contribuições previdenciárias
tomando por base os rendimentos declarados para o imposto de renda
constitui procedimento absolutamente ilegal e inconstitucional. Salário de
contribuição (Lei n° 8.212, de 1991, art. 22, I e 28, I) não se confunde com
rendimento bruto, este a englobar insumos, custos, deduções e abatimentos.
Para distinguir o real valor da mão de obra, na atividade econômica de prestação
de serviços, que o art. 122, I da IN 971/2009 dispõe que será ela de no mínimo
50%, quando não houver discriminação entre materiais e equipamentos e o valor
da mão de obra. Não se pode considerar para os dois tributos, contribuição
previdenciária e imposto da renda, o mesmo fato gerador e base de cálculo,
mormente porque, nos termos do art. 154, I da Constituição Federal, é vedada a
criação de dois tributos com o mesmo fato gerador ou base de cálculo. Em
conclusão, no presente caso, os rendimentos brutos pela atividade de cirurgião
dentista, não podem ser base de cálculo de contribuição previdenciária.
(d) Direito à opção por regime de aposentadoria. O autuado optou até o presente
momento, por renunciar ao direito de aposentadoria por tempo de
contribuição, contribuindo para a Previdência Social sobre o valor mínimo
mensal (Lei n° 8.212, de 1991, art. 21). Assim, faculdade instituída pela Lei
Complementar n° 123/2006, permitindo aos contribuintes que façam sua
opção por contribuir apenas para a aposentadoria por idade no valor de um
salário mínimo. Essa opção, muito embora até hoje não tenha havido
nenhuma regulamentação por parte do INSS, é ato constitutivo de direito que
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000843/2010-39

pode ser exercida a qualquer tempo, e mesmo ser modificada a qualquer
tempo pelo contribuinte. Ninguém pode ser acusado ou penalizado por se
valer de um direito que a lei lhe outorga.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/09/2012 (e-fls. 73/74), o recurso
interposto em 22/10/2012 (e-fls. 89) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O lançamento foi cientificado em 09/12/2010 (e-fls. 62/64) e envolve
as competências 01/2005 a 12/2009. A fiscalização detectou recolhimento apenas a partir da
competência 11/2008, lançando a totalidade das contribuições previdenciárias do período de
01/2005 a 10/2008 e as diferenças de 11/2008 a 12/2009 (Relatório Fiscal, e-fls. 21/25; Quadro
Demonstrativo, e-fls. 26/27; e Consulta Recolhimentos, e-fls. 28/29).
Logo, para as competências em que se poderia cogitar da aplicação do art. 150, §
4°, do CTN, é incontroversa a ausência de antecipação de pagamento. O recorrente, contudo,
sustenta que a ausência de pagamento antecipado não afasta a aplicação do art. 150, §4°, do
CTN, por não ser da essência do lançamento por homologação.
O argumento não prospera. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a
constituição dos créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código
Tributário Nacional - CTN. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial,
suscita a aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo,
fraude e simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte
final do § 4° do art. 150 do CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos
repetitivos, pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento
por homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais
diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do
CTN.
Sendo aplicável, o art. 173, I, do CTN, não há que se falar em decadência, eis que
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula CARF n° 101).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000843/2010-39

Inconstitucionalidade da alíquota de 20%. O presente colegiado é incompetente
para apreciar a alegação de o art. 21 da Lei n° 8.212, de 1991, violar o princípio constitucional
da isonomia (Súmula CARF n° 2).
Ilegalidade do arbitramento. O recorrente afirma que considerar os rendimentos
declarados para o imposto de renda como base de cálculo das contribuições previdenciárias
constitui-se em procedimento ilegal e inconstitucional, pois o salário de contribuição (Lei n°
8.212, de 1991, art. 22, I e 28, I) não se confundiria com o rendimento bruto, pois este englobaria
insumos, custos, deduções e abatimentos. Por isso, o art. 122, I, da IN RFB n° 971, de 2009,
estabeleceria que o rendimento será de no mínimo 50%, quando não houver discriminação entre
materiais e equipamentos e o valor da mão de obra. Além disso, o art. 154, I, da Constituição veda
que dois tributos tenham o mesmo fato gerador ou base de cálculo, não podendo os rendimentos
brutos pela atividade de cirurgião dentista serem tomados como base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física (DAA), pelo
campo “Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas pelo titular” devem transitar os rendimentos
recebidos de pessoas físicas, pelo titular da declaração, sujeitos ao recolhimento mensal (carnê-
leão), ainda que a soma dos valores mensais seja inferior ao limite de isenção.
Assim, por esse campo devem transitar não apenas os rendimentos do trabalho
não assalariado, mas também outros valores percebidos de pessoas físicas, como por exemplo
aluguéis (a incluir a ocupação, sublocação, uso ou exploração de bens móveis, imóveis e
royalties), pensões alimentícias, juros de empréstimos para pessoa física. Contudo, a escrituração
de livro caixa indicia tratar-se de rendimentos de trabalho não-assalariado.
No caso concreto, a base de cálculo foi apurada a partir dos valores informados no
campo “Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas pelo titular”, contudo, durante o
procedimento fiscal, a fiscalização emitiu duas intimações (e-fls. 30/40) para que o recorrente
apresentasse documentação a esclarecer a aparente irregularidade no recolhimento das
contribuições previdenciárias em face do apurado a partir dos sistemas informatizados e em
especial do constante em DAA, conforme apuração evidenciada na Planilha 11 (e-fls. 33/34).
Portanto, a fiscalização solicitou que o contribuinte apresentasse documentação a
demonstrar a regularidade em relação ao recolhimento de suas contribuições enquanto segurado
contribuinte individual, tendo constado das intimações a ressalva expressa de que “caso o
contribuinte não apresente a remuneração distribuída mês a mês o valor do salário-de-
contribuição mensal, base de cálculo das contribuições previdenciárias, será apurado nos termos
do que dispõe o artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91 (aferição indireta)”.
Note-se que a Planilha 1 das intimações revela os dados colhidos a partir do
constante dos sistemas informatizados da Receita Federal, estando nela discriminados os valores
recebidos de pessoas físicas e deduções de livro caixa detectados em DAA (ver colunas
“PESSOA FÍSICA” e “LIVRO CA” da Planilha 1, e-fls. 33/34), bem como o cálculo da
contribuição do segurado que seria devida no caso da não apresentação de documentos (colunas

1 Para facilitar a compreensão, transcrevo os títulos das colunas da Planilha 1: “comp”, “PESSOA FÍSICA”,
“EXTERIOR” “PREVID O”, “DEPENDE”, “PENSÃO”, “LIVRO CA”, “CARNE LE”, “recol prev SC”, “recol vlr”
“base não”, “vlr devido”. Com base nos elementos disponíveis no sistema informatizado, a fiscalização deixou as
colunas “EXTERIOR” “PREVID O”, “DEPENDE”, “PENSÃO” e “CARNE LE” totalmente zeradas.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000843/2010-39

“recol vlr”, “base não” e “vlr devido” da Planilha 1), ou seja, no caso de se aferir a base de
cálculo a partir do campo “Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas pelo titular” (coluna
“PESSOA FÍSICA” = coluna “base não”).
Na petição de e-fls. 42/44, o contribuinte reconheceu que os rendimentos
recebidos de pessoas físicas decorrem de sua profissão de cirurgião dentista, exercida com a
utilização de equipamentos (gabinete dentário) e materiais incluídos no preço do tratamento,
circunstância que impediria a utilização do rendimento bruto declarado ao imposto de renda
como base de cálculo para a contribuição previdenciária. A petição em questão foi instruída com
cópias de carteira de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, de CPF e de carnê de IPTU.
Entretanto, cabia ao contribuinte apresentar as notas fiscais, faturas ou recibos de
prestação de serviços odontológicos com discriminação de fornecimento e valor de materiais,
bem como dos valores de aquisição dos materiais, de modo a revelar a remuneração efetivamente
auferida.
Nas informações extraídas do sistema informatizado da Receita Federal, constam
deduções a título de livro caixa. Logo, diante das intimações, constituía-se em ônus do
contribuinte apresentar o livro caixa elaborado para fins do imposto de renda e a documentação
que o guarnece, de modo a comprovar receitas e despesas da atividade de cirurgião dentista.
Diante da não apresentação da documentação solicitada, o lançamento foi
efetivado por arbitramento a partir das informações constantes do sistema informatizado, não
tendo o recorrente nem ao menos apresentado prova a demonstrar que a prestação de serviços
não-assalariados envolveu efetivamente serviços odontológicos. Logo, não se aplica por analogia
a presunção simples veiculada no art. 205 da IN RFB n° 971, de 20092:
Art. 205. Na atividade odontológica, quando houver prestação de serviços por pessoa
física a pessoa jurídica, na impossibilidade de discriminação do valor dos serviços e dos
materiais empregados, a base de cálculo da contribuição social previdenciária
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços.
Não há também como se excluir da base de cálculo os valores de dedução a título
de livro caixa, eis que a receita e a despesa a serem escrituradas no livro caixa devem manter
correlação com a atividade não-assalariada, independentemente se a prestação de serviços foi
feita para pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, as despesas passíveis de serem escrituradas
não se limitam aos materiais empregados na prestação de serviços.
Diante do explicitado, não se cogita de ilegalidade no arbitramento da base de
cálculo e nem violação ao art. 154, I, da Constituição.
Direito à opção por regime de aposentadoria. O recorrente sustenta que efetuou a
opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, de
modo que lhe é exigível apenas a contribuição com a alíquota de onze por cento sobre o valor

2 Para a atividade odontológica, há dispositivo específico na IN RFB n° 971, de 2009, restando, de plano, afastada
qualquer conjectura no sentido de se aplicar o art. 122, I, da IN RFB n° 971, de 2009. Acrescente-se ainda que o
recorrente não apresentou os contratos referentes à prestação de serviços, não tendo demonstrado previsão contratual
para o fornecimento de materiais e/ou de equipamentos. Sobre a analogia, ver Solução de Consulta Cosit n° 219, de
25 de agosto de 2015.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000843/2010-39

correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Além disso, assevera que o
exercício da opção pode ser exercido a qualquer tempo e modificado a qualquer tempo.
A argumentação não prospera, pois, em relação às competências objeto do
lançamento 01/2005 a 12/2009, efetuou recolhimentos apenas nas competências 11/2008 a
12/2009 e todas no código de pagamento 10073 (Consulta Recolhimentos, e-fls. 28/29).
Para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do § 2o do art. 21
da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual teria de ter adotado código de pagamento
específico: 11634 ou 11805 (IN SRP n° 03, de 2005, art. 79,§ 11, e Anexo I, este na redação da
IN RFB n° 739, de 2007; e IN RFB n° 971, de 2009, art. 65, §§ 6° e 9°).
Logo, não apenas não formalizou a opção pela aposentadoria apenas por idade
como exerceu o direito de contribuir nos termos do art. 21, caput, e 28, III, §§ 3o e 5o, da Lei n°
8.212, de 1991, a possibilitar a obtenção do benefício da aposentadoria pelo tempo de
contribuição.
Ressalte-se que enquanto a opção não for exercida, o contribuinte não está sujeito
ao Plano Simplificado de Previdência Social, sendo que apenas a partir da competência da opção
a contribuição será de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição (Lei n° 8.212, de 1991, art. 21, §2o, I; e Regulamento da Previdência Social, art.
199-A, caput e inciso I, incluído pelo Decreto n° 6.042, de 20076). Logo, não há que se falar em
opção retroativa com o objetivo de se desconstituir o presente lançamento de ofício e nem em
restituição do espontaneamente recolhido antes da opção7.
Por fim, note-se que a alegação veiculada em sede de defesa não tem o condão de
formalizar opção.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

3 Contribuinte Individual – Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP
4 Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade
(art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP
5 Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) – Opção: Aposentadoria apenas por idade
(art. 80 da LC 123 de 14/12/2006) – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/PASEP.
6 Regulamento da Previdência Social
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, a alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado; (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
7 Sobre restituição, ver Solução de Consulta Cosit n° 230, de 2019.

Fl. 96
DF CARF MF
Original